Tribunal: TJSP
Processo: 2061434-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Imissão na posse de imóvel. Arrematação extrajudicial. Decisão que deferiu a tutela provisória para imitir o autor na posse do imóvel. Inconformismo. Cabimento. Embora a situação narrada na petição inicial possa se amoldar ao teor das Súmulas n. 4 e 5 da Seção de Direito Privado deste Tribunal, a situação da pandemia de COVID-19 inviabiliza a desocupação imediata do imóvel.

Ementa:
Agravo de instrumento. Imissão na posse de imóvel. Arrematação extrajudicial. Decisão que deferiu a tutela provisória para imitir o autor na posse do imóvel. Inconformismo. Cabimento. Embora a situação narrada na petição inicial possa se amoldar ao teor das Súmulas n. 4 e 5 da Seção de Direito Privado deste Tribunal, a situação da pandemia de COVID-19 inviabiliza a desocupação imediata do imóvel. Suspensão do mandado de imissão na posse até o término da situação de calamidade. Decisão reformada. Agravo provido.